Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. MATERIALIDAE E AUTOTIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO EXTENSÃO A DEMAIS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe.
5. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) tem caráter objetivo, não fazendo a lei referência a motivos ou circunstâncias que a determinaram. Trata-se de um direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida quando, por sua espontânea vontade e com eficiência, confessa o envolvimento no crime. A confissão espontânea de um delito cometido em concurso com outro não é extensível a este, em razão da ausência de desígnio específico.
6. Negou-se provimento ao recurso.